Tribunal: TJMT
Processo: 1023003-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023003-86.2020.8.11.0000
PACIENTE: KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHAES
IMPETRANTE: KARLA FAININA FREITAS CAMPOS
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
O pedido de liminar foi apreciado e indeferido em plantão judiciário (ID 65648969).
Assim, solicitem-se informações e após colha o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator